Tribunal: TJPA
Processo: 0068918-46.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068918-46.2015.8.14.0105

APELANTE: RODRIGO DE MATOS BAENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos,

através do Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal e diante dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer do inquérito policial, da instrução processual e durante o julgamento em plenário,

tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RODRIGO DE MATOS BAENA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Concórdia do Pará, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 01/02/2015, por volta de 01h00min, durante uma festa de comemoração de aniversário, na localidade de Jutaí, Km 17, da PA-140, Zona Rural do município de Concordia do Pará, o denunciado Rodrigo de Matos Baena, ceifou a vida de Mário Adim Nascimento da Cunha, com 02 (dois) disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido seu rosto e outro o peito da vítima.

Infere-se dos autos, que as testemunhas Raimundo do Espírito Santo Cardoso e Josenilton Corre Batista relataram que durante a festa de aniversário da qual participavam, chegou um indivíduo conhecido por Rodrigo “Felipinho”, o qual passou a beber com a vítima. Por volta de 01h00min, sem haver qualquer desentendimento aparente, Rodrigo sacou um revólver e efetuou dois disparos contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no peito.

De acordo com o Ministério Público, após ceifar a vida da vítima o acusado adentrou na mata tomando rumo ignorado.

Transcorrida a instrução e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

pelo crime descrito no art. 121, §2°, inciso IV, do CP.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois não existem provas que comprovem a autoria do crime, razão pela qual, postula pela reforma do édito condenatório.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do apelo. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
ustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que não existem provas que comprovem a autoria do delito de homicídio qualificado.

C
oncernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
mostra-se incontroversa, através do
Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal
(ID 5072640), realizado na vítima
Mário Adim da Silva Cunha
, que veio à óbito em razão da ocorrência de anemia aguda traumática, decorrente de hemorragia aguda traumática, externa e interna, provocada pela ação vulnerante de instrumentos pérfuro-contundentes (projéteis de arma de fogo), causa básica da morte.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, pois

respaldada a partir das oitivas colhidas durante o inquérito policial e na instrução processual, bem como durante o julgamento em plenário,

que afastam a tese levantada por parte da defesa do apelante, no sentido de que o julgamento do apelante seria contrário as provas dos autos.

Primeiro, durante o inquérito policial (ID 5072640) a testemunha
Raimundo Cardoso Batista do Espírito Santo
, declarou,
verbis: (...) “Que na data de 01/02/2015 estava em uma festa de aniversário de sua sobrinha na localidade de Jutaí, Km 17, da PA-140, e no local também estava seu primo MÁRIO ADIM DA SILVA CUNHA, conhecido por “bebezão”, o qual se encontrava no local desde o início da manhã do dia 31/01/2015, ajudando nos preparativos do aniversário; Que por volta das 00h00min do dia 01/02/2015, chegou ao local um homem branco, baixo, magro, que posteriormente soube se chamar RODRIGO, vulgo “Felipinho”, o qual é filho da senhora Léia que reside em frente a sede do clube de idosos do bairro, centro deste município; Que Rodrigo chegou no local em uma motocicleta de marca fan, cor preta;
Que logo Rodrigo pediu uma cerveja e permaneceu por um tempo sozinho, mas logo depois se juntou a MÁRIO ADIM e ficaram bebendo cerveja juntos por um período de aproximadamente uma hora; Que por volta de 01h00min da madrugada sem haver qualquer discussão ou agressão, RODRIGO sacou um revólver e efetuou dois disparos em direção a MÁRIO ADIM, atingindo o mesmo em sua testa e peito, o qual evoluiu à óbito no local
; Que após os tiros RODRIGO saiu andando até chegar fora do local onde estava havendo o festejo, quando começou a correr em fugiu em direção ao matagal”. (...) (SIC).

Posteriormente,
José Roberto Corrêa Farias
, testemunha presencial do crime, declarou durante a instrução probatória,
verbis: (...) “Que é amigo da vítima; Que não conhecia o acusado;
Que estava presente dentro da festa; Que estava aproximadamente uns 10 metros de onde ocorreu o disparo; Que viu o acusado disparar contra a vítima
; Que estava no aniversário do tio da vítima; Que o acusado chegou por volta de 02h00 horas da manhã; Que a festa era privada;
Que o acusado não foi convidado
; Que diz que a vítima não conhecia o acusado; Que não houve discussão entre a vítima e o acusado;
Que afirma que a vítima jogou duas cervejas do acusado no chão; Que o acusado disse para a vítima pagar as cervejas; Que a vítima disse que não iria pagar pois não tinha dinheiro
; Que de acordo com o depoente o acusado começou a beber com a vítima;
Que viu quando a vítima derrubou as cervejas do acusado; Que logo em seguida o acusado disparou contra a vítima; Que reconhece o acusado presente como sendo o autor do disparo
” (...)
(ID 5072652)

Ainda durante a instrução probatória, a testemunha
Bruno Almeida Nogueira
, confirmou em juízo, a execução do crime que ceifou a vida de Mário Adim Nascimento da Cunha, declarando o seguinte:
(...) “Que era amigo da vítima;
Que estava presente no dia dos fatos
;
Que não conhecia o acusado; Que os fatos ocorreram no Jutaí, durante uma festa; Que viu o disparo
;
Que estava a mais ou menos dez metros
; Que o depoente ficou com seu e seu irmão na festa;
Que viu a vítima bebendo
;
Que soube depois que a vítima e o acusado haviam discutido
;
Que viu quando o acusado atirou; Que o acusado deu dois tiros; Que só viu quando o acusado puxou a arma e deu dois tiros; Que nunca viu o acusado pelo local
; Que a vítima estava um pouco bêbada; Que a vítima era uma pessoa legal;
Que os tiros pegaram na testa e no peito da vítima
”.
(ID 5072652).

Por fim, o irmão da vítima
João Paulo Nascimento da Cunha
, também, testemunha presencial do delito, afirmou em juízo,
verbis: (...) “Que o crime ocorreu no dia 31/01/2015 para o dia 01/02/2015; Que o delito ocorreu por volta de 01h00 da manhã;
Que não conhecia o acusado
;
Que ocorria uma festa de aniversário
;
Que estava meio afastado da vítima, mas presenciou tudo
;
Que viu quando o acusado efetuou dois disparos
; Que a festa estava indo bem; Que o acusado chegou sozinho na festa;
Que viu o acusado discutindo com seu irmão; Que viu o acusado disparando; Que o acusado disparou um tiro na testa e outro no peito
;
Que o acusado e a vítima estavam bebendo, quando a vítima derrubou a latinha do acusado, e que esse foi o motivo do crime; Que nunca tinha visto o acusado
”.

Com efeito, analisando a prova material do crime, juntamente com os esclarecimentos iniciais apresentados pelas testemunhas presenciais do crime, sejam eles colhidos no decorrer do inquérito policial, bem como durante a instrução probatória, constata-se que não existem dúvidas quanto a autoria do crime praticado pelo apelante, o que, aliás, será ratificado também durante o julgamento em plenário e que será avaliado posteriormente.

No caso, a vítima foi executada a sangue frio pelo apelante Rodrigo de Matos Baena, não dando a Mário Adim Nascimento da Cunha, sequer, a mínima chance de defesa, tendo a vítima recebido dois disparos de arma de fogo, um na testa e outro no peito, fatos amplamente ratificados pelas testemunhas que presenciaram os fatos e as circunstâncias, que resultaram na execução de crime tão bárbaro ocorrido na cidade de Concórdia do Pará, demonstrando a frieza e o desprezo do acusado pela vida humana.

Durante o julgamento em plenário realizado, a testemunha
Raimundo Cardoso Batista do Espírito Santo
, uma das testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroborou o que disse em sede policial, declarando, naquela ocasião,
verbis: (...) “Que é primo da vítima; Que viu o aconteceu no dia do crime;
Que o depoente estava no bar; Que o acusado chegou na ocisão e que se encostou em uma parede próxima ao bar; Que não conhecia o acusado; Que o acusado chegou em uma moto; Que seu primo se entrosou com o acusado; Que o acusado e seu primo ficaram conversando e bebendo; Que em determinado momento, se abaixou para apanhar um pacote de cerveja, momento em que ouviu o disparo de arma de fogo efetuado do acusado; Que nunca viu o acusado na localidade; Que o acusado não aparentava estar bêbado, estando “bonzinho”; Que a vítima não tinha vícios; Que de acordo com o depoente, se o acusado erra os tiros, quem iria morrer era o depoente; Que a vítima e o acusado estavam no balcão; Que não houve discussão entre a vítima e o acusado; Que viu o acusado fugindo do local com a arma nas mãos; Que sabe que a arma era um revólver, mas não sabe precisar o calibre
; Que reforçou que não conhecia o acusado” (...).

Por fim, ainda no decorrer do julgamento em plenário, o irmão da vítima,
João Paulo Nascimento da Cunha
, mais uma vez, ratificou o que disse durante a instrução probatória, declarando
, verbis: (...) “
Que viu os fatos
;
Que estavam em uma festa de aniversário quando aconteceu o fato, por volta de 01h30min da madrugada; Que viu quando seu irmão, encostou no balcão e jogou uma latinha de cerveja do acusado no chão, e o acusado deu dois tiros em seu irmão
;
Que ainda levaram seu irmão para o hospital, mas ele já estava morto; Que não conhecia o acusado; Que estava próximo deles; Que foram dois ti
ros; Que sabe que o apelido do acusado era “Felipinho”; Que o acusado não tinha parentes na localidade;
Que só viu o acusado na hora do crime; Que depois do crime o acusado saiu correndo; Que o acusado chegou ao local em uma moto
; Que a moto foi entregue a polícia de Bujaru; Que não houve briga entre a vítima e o acusado”(...).

Como se vê, os depoimentos colhidos em plenário, só reforçam que o acusado é, de fato o autor do crime de homicídio, destacando-se, mais uma vez, que o apelante desferiu dois tiros na vítima e que não houve qualquer contenda entre as partes envolvidas. Ademais, observa-se que todas as testemunhas estavam no local do crime, presenciaram a execução da vítima e a fuga do acusado do local do crime com a arma nas mãos, logo, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa.

Assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se apresenta dissociada do farto conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 29/08/2023